Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-33.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS DE OUTRA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA AO LONGO DO TEMPO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA OPERADORA À RECOMPOSIÇÃO DA REDE CREDENCIADA PRIMITIVA. FALTA DE AMPARO LEGAL.

I. Eventual descumprimento, pela operadora que adquire carteira de beneficiários de planos de saúde de outra operadora, da obrigação prevista no artigo 4o da Resolução ANS 112/2005 e no artigo 17 da Lei 9.656/1998, autoriza a resilição do contrato pelo beneficiário, obriga à cobertura do atendimento previsto no contrato e induz indenização dos prejuízos sofridos, porém não dá respaldo à imposição da recomposição da rede credenciada ou à criação de um contrato de assistência à saúde próprio e exclusivo para o demandante.

II. Recurso provido.